Tribunal: TJDFT
Processo: 0745710-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745710-27.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP RECORRIDAS: ONCOFARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, SANDRA DIAS REY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. DIREITO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA. 1. A empresa de fomento mercantil (faturizadora) não tem direito de regresso por créditos não adimplidos, pois o risco assumido pela insolvência do devedor é da essência do contrato de fomento mercantil (factoring). 2. A cláusula contratual que estabelece direito de regresso em contrato de fomento mercantil (factoring) é nula. 3. Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 186, 295, 296 e 927, todos do Código Civil, sustentando a inexistência do crédito cedido em razão da falta de lastro, o que impõe a responsabilização das recorridas. Defende, ainda, a legalidade da cláusula nona do contrato de fomento mercantil, uma vez que reflete a vontade das partes em definir responsabilidades claras, o que é fundamental para a segurança jurídica nas relações comerciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 295, 296 e 927, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61886279): "(...) Os créditos cedidos no valor de R$ 115.383,50 (cento e quinze mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) são oriundos de duplicatas e estão demonstrados no documento referido no id 59362143. A alegação de que os créditos relativos às duplicatas foram cedidos sem lastro financeiro tem como fundamento a suposta ausência de prestação de serviço pela Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda., o que teria ocasionado o inadimplemento por parte dos devedores originários. (...) O caso concreto, no entanto, não é de impugnação do devedor contra a empresa de fomento mercantil que adquiriu os créditos. Não cabe à Jada Fomento Comercial Ltda. (faturizadora) alegar insubsistência do negócio jurídico subjacente aos títulos que adquiriu mediante contrato de fomento mercantil (factoring). Destaco que a cláusula quinta (5a) do contrato estabelece que Jada Fomento Comercial Ltda. deve promover a seleção e avaliação dos clientes e obter informações para reduzir os riscos de inadimplência. Acrescento que a cláusula nona (9a) do contrato, que estabelece a responsabilidade de Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda. pela liquidação dos créditos alienados no caso de inadimplência dos devedores, é incompatível com a essência do contrato de fomento mercantil (factoring) e desvirtua a sua natureza." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos contratos de fomento mercantil, devem ser consideradas nulas (I) eventuais cláusulas de recompra dos créditos vencidos e de responsabilização da faturizada pela solvência dos valores transferidos” (REsp 2.106.765/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021